Tribunal: TJDFT
Processo: 0008439-63.2012.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0008439-63.2012.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FARIAS BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que junte novamente a petição de pedido de uniformização dirigido ao STJ, uma vez que a petição juntada no ID. 13624683 se encontra incompleta. Brasília, 17 de janeiro de 2020.